Tribunal: STF
Processo: HC 270149
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Marco Antonio Vasconcelos Alencar Junior e outro, advogados, em 25.3.2026, em benefício de Adecir Jose Soares, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 18.12.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.063.633/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Hortolândia/SP à pena de doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (inc. III do § 2º do art. 121 do Código Penal).

3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0007767-72.2009.8.26.0229 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 10.6.2025, a 16ª Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena aplicada. Esta a ementa do acórdão:
“APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio qualificado. Recurso defensivo. Alegações de nulidades. Nulidade ante à ausência de certeza de que foi oportunizado ao patrono ad hoc a possibilidade de formular perguntas às testemunhas de acusação em instrução anterior à pronúncia. Não configurada. Colacionada mídia nos autos que permite ouvir o momento em que o magistrado questiona à Defesa se irá formular perguntas, recebendo resposta negativa. Nulidade ante à ausência de perguntas do patrono ad hoc às testemunhas de acusação em fase de pronúncia, em hipótese de defesa deficiente. Não configurada. Audiência realizada há quase dez anos, não havendo menção defensiva acerca da atuação deficitária do patrono ad hoc até o presente momento. Nulidade de algibeira. Ausência de comprovação de defesa insuficiente. Precedentes. Nulidade posterior à pronúncia, ante à ausência de transcrição dos depoimentos das partes, em violação ao art. 475, parágrafo único do CPP. Não configurada. Aplicação dos ditames de celeridade processual e razoável duração do processo. Compatibilização entre o art. 475, parágrafo único, e art. 405, §2º,do CPP. Desnecessidade de de gravação. Precedentes. Nulidade por deficiência no sistema audiovisual que transmitiu remotamente o interrogatório do acusado perante o Plenário. Não configurada. Nulidade não suscitada oportunamente e não registrada em ata. Preclusão. Depoimento do acusado que se ouve perfeitamente. Afastamento das preliminares. Mérito. Decisão do Conselho de Sentença que não está em manifesta contrariedade aos elementos de convicção colhidos nos autos. Precedentes. Meio cruel configurado não apenas em face à multiplicidade de golpes desferidos contra a vítima, senão diante dos locais em que aplicados os golpes, mesmo pelas costas. Dosimetria da pena. Aplicação da atenuante de confissão espontânea, ainda que qualificada pela tese de legítima defesa. Precedentes. Ausência de reflexo na pena diante da Súmula 231 do STJ. Recurso parcialmente provido, sem reflexos na pena” (texto obtido no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).
4. A defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 3.063.633/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.11.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do recurso, pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

O agravo regimental interposto pela defesa foi desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 18.12.2025, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 182/STJ. 
2. A parte agravante alegou que a decisão monocrática aplicou indevidamente a Súmula 182/STJ, sustentando que o recurso impugnou de forma específica e fundamentada os óbices da decisão de inadmissibilidade. 
3. Requereu a reconsideração da decisão ou sua submissão ao colegiado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou de forma específica e fundamentada os óbices da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, afastando a incidência da Súmula 182/STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não apresentou argumentos suficientes para sua alteração. 
6. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se na incidência da Súmula 7/STJ, e a parte agravante não combateu especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
7. A impugnação específica da aplicação da Súmula 7/STJ exige que o agravo demonstre, com base nos fatos estabelecidos no acórdão e nas teses recursais, que a análise não demanda reexame de provas, o que não foi realizado pela parte agravante. 
8. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182/STJ, impedindo o conhecimento do agravo regimental. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido” (fl. 2, e-doc. 9).

Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a condenação transitou em julgado em 20.2.2026.

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam ter havido a impugnação específica da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.

Asseveram que “a não admissão do Recurso Especial fere diretamente a Constituição Federal, em especial o artigo 105, inciso III, alínea ‘a’ do texto constitucional, ao passo que não recepcionou o reclamo especial mesmo diante da evidente ofensa à Lei Federal e com o preenchimento de todos os preceitos objetivos e subjetivos para o seu aceite e consequente provimento” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirmam “que a decisão de não admissão do Recurso Especial apresentado afeta diretamente o estado de liberdade do Apenado pois mantém o Paciente em cárcere, mesmo estando a decisão proferida pelo conselho de sentença em total dissonância com as provas dos autos” (fl. 3, e-doc. 1). 

Sustentam que, “por se tratar de Recurso Especial com o escopo de discutir a contrariedade da decisão do conselho de sentença frente as provas dos autos, não se vislumbra qualquer revaloração probatória, o que enseja a necessária admissibilidade dos autos pelo STJ, visto que não estão presentes qualquer óbice sumular em face do recurso apresentado” (fl. 5, e-doc. 1).

Este o pedido:
“A) No mérito, após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria Geral de Justiça, requer seja concedida ordem em favor do paciente para que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que admita o Recurso Especial apresentado pelo Paciente, com o consequente processamento e procedência do referido reclamo especial” (fl. 5, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 20.2.2026, antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal em 25.3.2026.

Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

8. O pedido apresentado pela defesa no presente habeas corpus limita-se a que “seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que admita o Recurso Especial apresentado pelo Paciente, com o consequente processamento e procedência do referido reclamo especial” (fl. 5, e-doc. 1).

No acórdão questionado na presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça apenas reafirmou a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.

As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal, nos termos da legislação vigente e da consolidada jurisprudência. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial. 2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).

9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora